Tribunal: TJES
Processo: 5016842-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016842-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KY EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
TAXA DE JUROS – LIMITAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A exceção de pré-executividade não é cabível para discussão de matérias que demandam dilação probatória, como a limitação de juros moratórios e correção monetária, que devem ser analisadas nos embargos à execução.

2
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KY EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a r. decisão, que, nos autos da
execução fiscal
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa recorrente.

Em suas razões (evento 10534974), aduz a parte recorrente, em síntese, ser possível o uso da exceção de pré-executividade para questionar a matéria alusiva aos juros.

Aduz, assim, ser indevida a adoção, pelo Município, do índice I.R.M.G, acrescidos de juros de 0,5% ao mês.

Requer, então, o provimento do recurso para que, acolhendo a exceção de pré-executividade, sejam os juros afastados, determinando a limitação da taxa de juros ao índice SELIC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5016842-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:

KY EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVAD
O:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KY EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a r. decisão, que, nos autos da
execução fiscal
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa recorrente.

Em suas razões (evento 10534974), aduz a parte recorrente, em síntese, ser possível o uso da exceção de pré-executividade para questionar a matéria alusiva aos juros.

Aduz, assim, ser indevida a adoção, pelo Município, do índice I.R.M.G, acrescidos de juros de 0,5% ao mês.

Requer, então, o provimento do recurso para que, acolhendo a exceção de pré-executividade, sejam os juros afastados, determinando a limitação da taxa de juros ao índice SELIC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão recorrida, pelo que denoto, entendeu que a tese vertida na exceção de pré-executividade demandaria, para sua eventual comprovação, a realização de um alargamento da fase instrutória, notadamente com a produção de prova pericial.

E, de fato, não se mostra viável atacar, pelo instrumento eleito pelo recorrente, a tese de fixação equivocada de juros pelo Município exequente, uma vez que, a teor da jurisprudência pátria, eventual demonstração da tese demandaria a realização de prova pericial, ou seja, um alargamento da fase instrutória.

Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de execução fiscal, julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade oposta por Herzog Transportes EIRELI. A decisão impugnada limitou a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado na CDA à taxa Selic e determinou a retificação do título executivo para atualização dos cálculos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria sobre a limitação dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a questão demanda dilação probatória, inviabilizando a análise no referido incidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões que não demandem dilação probatória, conforme estabelecido pelo STJ (Súmula 393 e Tema 104). 4. A limitação da taxa de juros moratórios e a correção monetária aplicáveis ao crédito tributário, com base na Taxa Selic, demandam a realização de prova pericial contábil.
5. A presunção de liquidez e certeza da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida na fase de embargos à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 7.
A exceção de pré-executividade não é cabível para discussão de matérias que demandam dilação probatória, como a limitação de juros moratórios e correção monetária, que devem ser analisadas nos embargos à execução.

(TJES, Data: 19/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009661-79.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VRTE E JUROS – SELIC – RECURSO DESPROVIDO 1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, mas seu objeto é limitado às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. 2. É necessária a produção de prova para se verificar se a correção monetária dos créditos tributários estaduais por meio da VRTE e o acréscimo de juros de mora importa em atualização superior àquela determinada pelo índice SELIC, o que torna incabível a alegação da matéria por meio de exceção de pré-executividade.
3. Recurso desprovido. (TJES, Data: 06/Aug/2021, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5000986-69.2020.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Alíquota)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões